Tribunal: TJBA
Processo: 0007815-59.2009.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0007815-59.2009.8.05.0150 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA Advogado(s): MARCUS VINICIUS ALCANTARA KALIL, EDUARDO ARGOLO DE ARAUJO LIMA, FERNANDA ROSA DOS SANTOS, JAMILE SANDES PESSOA DA SILVA, RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA APELADO: NILTHONN COMERCIO E SERVICOS DE SOM E ACESSORIOS LTDA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA DE CRÉDITO COMERCIAL. PRESCRIÇÃO DIRETA. OCORRÊNCIA. DECURSO DE MAIS DE 03 (TRÊS) ANOS SEM OCORRÊNCIA DE CAUSAS INTERRUPTIVAS DA PRESCRIÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DO EXEQUENTE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. TESES FIRMADAS NO INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA N.º 1. ART. 921 DO CPC/2015. APELO IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 0007815-59.2009.8.05.0150, tendo como Apelante BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A., e Apelado NILTHONN COMERCIO E SERVICOS DE SOM E ACESSORIOS LTDA e outros. Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao apelo, pelas razões expostas no voto do Relator. Salvador, de de 2024. PRESIDENTE Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos Relator